Tribunal: TJDFT
Processo: 0741990-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741990-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença no 0709226-93.2022.8.07.0018, determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: “Tendo em vista que os documentos juntados no ID 203064166 não comprovam que a aposentadoria no cargo de professor se deu enquanto exerciam a regência de classe, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte Exequente junte aos autos documentos que de fato comprovem que os servidores exerciam a regência de classe quando da publicação da aposentadoria”. Em suas razões recursais (ID 64710022), afirma que na ação coletiva o Distrito Federal foi condenado a pagar a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% sobre os vencimentos. Menciona que ajuizou o presente cumprimento de sentença. Informa que o juízo a quo entendeu que os documentos apresentados não são suficientes para comprovar o direito, ou seja, que a aposentadoria ocorreu no exercício da regência de classe. Verbera que os documentos juntados são suficientes, consistentes nas fichas financeiras dos substituídos, bem como outros documentos juntados nos autos de origem. Alega que as declarações de lotações são os únicos documentos que comprovam que os professores se encontravam lotados em escolas, atuando nas funções de professores, portanto, regência de classe. Assevera que os documentos deveriam ter sido apresentados pelo Distrito Federal para a liquidação total do débito. Defende que deve haver a inversão do ônus da prova. Argumenta a existência de coisa julgada, tendo essa questão já sido apreciada na fase de conhecimento. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob pena de ser extinta a petição inicial de cumprimento de sentença. Por fim, requer a concessão de feito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, sob pena de ser indeferida a petição inicial do cumprimento de sentença, que determinou a emenda. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que o processo permaneça aguardando o julgamento do agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 213334091, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “Indefiro o juízo de retratação e mantenho a r. decisão atacada pelos seus próprios fundamentos. No entanto, considerando que o descumprimento da decisão atacada ensejaria no arquivamento do feito, premente que se aguarde o julgamento do AGI 0741990-21.2024.8.07.0000. Assim, suspendo o andamento do feito até o julgamento do recurso interposto.”. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora